Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-21.2024.8.11.0019
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000193-21.2024.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (EMBARGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS SOYAGRO LTDA - EPP - CNPJ: 22.204.212/0001-23 (EMBARGANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (EMBARGANTE), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS SOYAGRO LTDA - EPP - CNPJ: 22.204.212/0001-23 (EMBARGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR LAVORO AGROCOMERCIAL S.A E ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS SOYAGRO LTDA-EPP, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO. REGISTRO DE CPR EXTEMPORÂNEO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de embargos de declaração opostos por Lavoro Agrocomercial S.A. e Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Lavoro e manteve a sentença de improcedência dos embargos de terceiro.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da validade da CPR registrada extemporaneamente, sob fundamento nos arts. 104, III; 166, IV e V; e 184 do CC; e (ii) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido apreciou adequadamente a alegação de nulidade da CPR extemporaneamente registrada, esclarecendo que a inobservância do prazo legal para registro não compromete sua validade, mas apenas sua oponibilidade perante terceiros.
4. A ausência de menção expressa aos dispositivos indicados pelo embargante não configura omissão relevante, já que a matéria foi enfrentada de forma suficiente e fundamentada.
5. Os embargos da Lavoro não apontam obscuridade, contradição ou omissão capazes de alterar o julgado, revelando apenas inconformismo com o resultado do julgamento.
6. Em relação ao recurso da Soyagro, constatou-se omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, aplicando-se o disposto no art. 85, §11, do CPC. Diante do trabalho adicional realizado em sede recursal, reputa-se adequada a elevação em 1% sobre o percentual anteriormente fixado.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração opostos por Lavoro Agrocomercial S.A. rejeitados.
8. Embargos de Declaração opostos por Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda. acolhidos, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 11% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no acórdão que analisa a validade de CPR registrada fora do prazo legal, desde que fundamentada a inexistência de nulidade do título.
2. É devida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, quando configurado trabalho adicional e o desprovimento do recurso da parte adversa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, e 1.022; CC/2002, arts. 104, III; 166, IV e V; e 184; L. nº 8.929/1994, art. 12, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos pela Lavoro Agrocomercial S.A. e outro pela Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda. em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Lavoro Agrocomercial S.A., mantendo inalterada a sentença de improcedência dos embargos de terceiro.

Em suas razões recursais, alega o primeiro Embargante, Lavoro Agrocomercial S.A. que o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar sobre a alegada nulidade da Cédula de Produto Rural (CPR) da Soyagro, registrada fora do prazo legal previsto no art. 12, II, da Lei nº 8.929/94, e sobre as consequências jurídicas dessa suposta irregularidade, à luz dos arts. 104, III, 166, IV e V, e 184 do Código Civil.

Sustenta que essas omissões impedem o pré-questionamento da matéria para futura interposição de recurso especial.

Por sua vez, o Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda. - EPP sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o desprovimento do recurso de apelação da parte adversa e o trabalho adicional realizado em sede recursal, especialmente com a apresentação de contrarrazões e a realização de sustentação oral.

Em contrarrazões aos embargos da Lavoro, a Soyagro sustenta que não houve qualquer omissão, uma vez que o acórdão enfrentou a validade do título exequendo e a questão do registro da CPR de forma suficiente, afastando a tese de nulidade.

Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Câmara o Recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Embargos de Declaração pela Lavoro Agrocomercial S.A. e outro pela Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda. em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Lavoro Agrocomercial S.A., mantendo inalterada a sentença de improcedência dos embargos de terceiro.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Os embargos de declaração opostos pela Lavoro Agrocomercial S.A. apontou vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão embargado não teria se manifestado sobre a suposta invalidade da Cédula de Produto Rural registrada de forma extemporânea, nem analisado os dispositivos do Código Civil (artigos 104, III; 166, IV e V; e 184) a respeito da nulidade do negócio jurídico.

O acórdão impugnado analisou exaustivamente os fundamentos expostos pelo Recorrente, apreciando as questões relevantes ao deslinde da controvérsia e fundamentando, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais os recursos de apelação foram desprovidos.

No tocante ao argumento da Lavoro Agrocomercial S.A. de que o acórdão teria se omitido sobre a validade da CPR registrada extemporaneamente, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão, a saber:

“Inicialmente, cumpre destacar que o atraso no registro da CPR não implica nulidade, uma vez que a legislação não prevê penalidade expressa para o descumprimento do prazo. O artigo 12, § 2º, da Lei nº 8.929/94, estabelece que o registro público da CPR garante sua oponibilidade contra terceiros, sem condicionar sua validade ao cumprimento estrito do prazo de 30 dias.”

Logo, não se verifica omissão quanto à análise do critério de validade e eficácia do título. A ausência de menção expressa aos dispositivos do Código Civil indicados nos embargos não configura vício, pois o julgado enfrentou o mérito da controvérsia, decidindo pela validade da CPR com base no ordenamento aplicável à espécie.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Logo, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que,
para fins de prequestionamento
, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Quanto ao Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda., no qual alega que o acórdão pretérito foi omisso, já que embora tenha desprovido o Apelo, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Analisando os argumentos esposados pela Embargante, constato que o acórdão impugnado, de fato, foi omisso em relação majoração dos honorários advocatícios arbitrados no ato sentencial

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em favor da parte vencedora, ora parte embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Embargado, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que

o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 1% (um por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Ante o exposto,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela
Lavoro Agrocomercial S.A.
, e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos pela
Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda.
, para majorar o percentual dos honorários para 11% (onze por cento) e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025